Tribunal: TJMT
Processo: 0009981-27.2012.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009981-27.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 452.542.571-72 (RECORRIDO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA LUZ - CPF: 941.242.561-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIDEVALDO GONCALVES ROCHA - CPF: 452.644.731-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDES PEREIRA DA SILVA - CPF: 441.948.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DA SILVA - CPF: 039.522.641-48 (TERCEIRO INTERESSADO), UELINGTON AMORIM DE ARRUDA - CPF: 701.082.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDO DOS SANTOS JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS FORTUITAMENTE – INOCORRÊNCIA – DESCOBERTA FORTUITA DE DELITO QUE NÃO ERA OBJETO DA INVESTIGAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE AUTORIZADA (FENÔMENO DA SERENDIPIDADE) – PROVAS PASSÍVEIS DE SEREM CONSIDERADAS E VALORADAS NO PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – TESE QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
– PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o fato tenha sido descoberto por meio de investigação de outro delito, caracterizada a denominada serendipidade, as provas obtidas fortuitamente devem ser ponderadas pelo magistrado no âmbito da livre apreciação da prova, conforme disposto no art. 155 do Estatuto Processual Penal, mesmo que não guardem conexão ou continência com o fato primitivamente investigado (STJ –
HC
n. 125.636/RJ).

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Constatada prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria quanto à prática do crime de homicídio doloso, impõe-se a manutenção da pronúncia, em atenção ao disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcio da Silva Luz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 9981-27.2012.811.0042 –

código 329834, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, ilícitos descritos no art. 121, § 2º, incisos I (mediante paga ou promessa de recompensa) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 144760214).

A defesa do acusado interpôs o presente recurso postulando, preliminarmente, a desconsideração do conteúdo das interceptações telefônicas como meio de prova no vertente feito, contra a teoria da serendipidade e, no mérito, colima a despronúncia do recorrente ao argumento de que as provas amealhadas na instrução processual não são suficientes a indicar que eles sejam os autores do delito narrado na exordial acusatória (Id. 144760218).

Nas contrarrazões acostadas no Id. 144760234, o Ministério Público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo não provimento do recurso.

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 144760240).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
(Id. 150683197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – DESCONSIDERAÇÃO DO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, EM FACE DA TEORIA DA SERENDIPIDADE

A defesa do recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade da sentença, tendo em vista que os indícios de autoria foram extraídos de provas obtidas em interceptação telefônica deferida em outro processo, que visa apurar envolvimento do recorrente e dos coacusados nos delitos de roubo circunstanciado, latrocínio, organização criminosa, entre outros, na qual o relatório n. 01/2012 do GAECO foi juntado nestes autos a título de prova emprestada.

A principal questão em torno do encontro fortuito de provas, a que se denomina serendipidade, diz respeito à validade dos elementos coligidos. Isso porque, conforme ensinam Américo Bedê Junior e Gustavo Senna, a validade desse encontro fortuito de provas não é uníssona, havendo três correntes acerca da possibilidade de aproveitamento:

“[...] A primeira [corrente] defende a total impossibilidade de se utilizar, no processo, a prova encontrada fortuitamente. Para tanto, alega que as restrições a direitos fundamentais são exceções e, consequentemente, o Estado não pode ampliar a medida deferida para aproveitar uma prova encontrada fortuitamente. A segunda [corrente] adota um entendimento intermediário, admitindo a prova encontrada fortuitamente desde que exista uma conexão entre ela e a prova que se estava procurando. Somente havendo conexão a utilização da prova fortuita seria válida. [...] A terceira corrente, à qual nos filiamos, defende a total validade do encontro fortuito de provas, desde que a atuação estatal esteja completamente dentro da legalidade. Não há como uma investigação lícita produzir uma prova ilícita. Ademais, não há, no Brasil, nenhum texto legal que proíba a utilização de prova encontrada fortuitamente, e, em sendo assim, a prova é válida. Ressaltamos que a inexistência de conexão não pode ser um empecilho para que o Estado cumpra o seu dever constitucional de combate ao crime. O Estado não pode ignorar a prova a que chegou pelo acaso, de modo que, se não há fraude nem violência na colheita da prova, agindo, portanto, totalmente dentro da legalidade, a prova deve ser admitida. Destaca-se que nenhuma proibição de prova pode ser feita a partir de um mero capricho, mas tem de proteger algum direito fundamental. Não havendo, no encontro fortuito de provas, qualquer malferimento a direitos fundamentais do réu, apenas podemos considerar que, além de tudo, o réu é azarado [...]”
(BEDÊ JÚNIOR, Américo; SENNA, Gustavo. Princípios do processo penal – entre o garantismo e a efetividade da sanção. São Paulo: RT, 2009. p. 58-59) – destaquei.

Denota-se que a primeira corrente doutrinária acima citada não admite a prova encontrada fortuitamente em qualquer circunstância, enquanto a segunda faz uma diferenciação de acordo com a existência, ou não, de conexão ou continência entre o fato investigado e a prova encontrada. Para esta corrente, fala-se em serendipidade de primeiro grau quando existe conexão entre o fato investigado e aquele descoberto, hipótese em que a prova casualmente encontrada tem valor jurídico e deve ser analisada pelo juiz como prova válida; por outro lado, a serendipidade de segundo grau ocorre quando o fato encontrado por acaso não é conexo ao fato originalmente investigado ou quando não haja continência entre eles, caso em que a prova produzida não pode ser valorada pelo juiz, servindo apenas como
notitia criminis
para a instauração de uma nova investigação.

Todavia, para a terceira corrente doutrinária, que prevalece na jurisprudência, a prova deverá ser admitida para pessoas ou crimes diversos daquele originalmente perseguido, ainda que não conexos ou continentes, desde que a interceptação seja legal. Nesse mesmo sentido, Cleber Masson e Vinícius Marçal preconizam que:
“não se deve exigir a demonstração de conexão entre o fato investigado e aquele descoberto, a uma, porque a própria Lei 9.296/1996 não a exige; a duas, pois o Estado não pode se quedar inerte diante da ciência de um crime que vai ser praticado; e, a três, tendo em vista que se por um lado o Estado, por seus órgãos investigatórios, violou a intimidade de alguém, o fez com respaldo constitucional e legal, motivo pelo qual a prova se consolidou lícita”
(MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Crime organizado. 2. ed. São Paulo: Método, 2016. p. 253-254).

Embora considere a alegação defensiva, verifica-se destes autos que, aparentemente, existe conexão entre o fato originalmente investigado e aquele descoberto, uma vez que a suposta participação dos recorrentes no crime contra a vida narrado na denúncia, surgiu a partir das interceptações telefônicas deferidas nos autos da ação penal de n. 19403-60.811.0042 da Comarca de Cuiabá/MT, por meio do qual ele estava sendo investigado pelo crimes de roubo circunstanciado, latrocínio e organização criminosa.

Ademais, impende destacar que a jurisprudência dos tribunais superiores entende que, ainda que não haja conexão ou continência com o fato primitivamente investigado, os elementos probatórios relativos ao delito descoberto fortuitamente são passíveis de ser considerados e valorados no respectivo processo penal.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE DA MEDIDA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LICITUDE. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. A autoridade policial, ao representar pela quebra do sigilo telefônico de pessoa responsável pela distribuição de drogas em favelas da zona sul do Rio de Janeiro - cujos fundamentos foram devidamente endossados pelo Magistrado de primeiro grau -, apontou elementos concretos que evidenciaram a presença de indícios de autoria em infração penal (no caso, tráfico de drogas e associação para o narcotráfico) punida com pena de reclusão, havendo salientado, ainda, que a prova não poderia ser obtida por outros meios disponíveis, atendendo, dessa forma, a todas as exigências do art. 2º da Lei n. 9.296/1996. 3. O pedido formulado pela autoridade policial apontou o modus operandi do suposto grupo criminoso e demonstrou, claramente, que a realização da medida seria necessária para o aprofundamento da investigação e para a apuração das infrações penais mencionadas, com a indicação dos meios a serem empregados. 4.
Descobertos fortuitamente, durante o monitoramento judicialmente autorizado, novos fatos criminosos, com a consequente identificação de pessoas inicialmente não relacionadas no pedido da medida probatória - tais como o ora paciente -, mas que possuem estreita ligação com o objeto da investigação, é válida a interceptação telefônica como meio de prova. 5. As provas resultantes de uma interceptação judicialmente autorizada não podem ser interpretadas como ilegais ou inconstitucionais simplesmente porque o objeto da interceptação não era o fato posteriormente descoberto, até porque seria impensável, em autêntico nonsense jurídico, entender como nula toda prova obtida ao acaso.
6. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ –
HC
n. 125.636/RJ, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.11.2015).

Portanto, diante da fundamentação acima alinhavada, entendo que a interceptação telefônica ainda que tenha sido realizada em outra investigação criminal, nos casos em que fortuitamente for descoberto o cometimento de outro delito, é plenamente admitida a utilização das informações colhidas por intermédio da interceptação telefônica no âmbito da livre apreciação da prova a que alude o art. 155 do Estatuto Processual Penal, sendo perfeitamente válidas todas as peças e as declarações que fazem menção ao referido procedimento cautelar.

Posto isso,
rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conheço do recurso interposto, visto que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Insurge-se o recorrente contra sentença proferida no primeiro grau que, julgando procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, o pronunciou como incursos nas
sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8.069/90, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Consta da denúncia que:

“(...) Segundo a inicial acusatória, no dia 21 de outubro de 2011, por volta das 22h15min, numa via pública do bairro Jardim Vitória, defronte à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, próximo à feira livre, em Cuiabá, os denunciados, em unidade de desígnios com os adolescentes Leandro Rodrigues da Silva, vulgo Leandrinho e Jando Moraes Junior, vulgo “Juninho”, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida), ceifaram a vida de Maridevaldo Gonçalves Rocha, vulgo “Marildo”.

Consta que a vítima locava um imóvel comercial, onde situava o seu “Pet Shop”, cujo contrato de locação (fls. 46/48) apresentava Arora Lopes Vieira como proprietária. Ocorre que, o que se retira dos autos, é que a administração da propriedade se dava pelo corréu Fernandes, ex-marido de Aurora.

Conforme dissertado pelo Parquet, Fernandes e Maridevaldo teriam tido uma calorosa discussão por conta de desentendimentos em razão dos termos do aluguel e problemas no imóvel, cerca de duas semanas antes da fatídica data da morte do segundo, o que culminou em agressões desferidas por “Marildo” em face de “Fernandão”, que registrou Boletim de Ocorrência (fls. 43/44).

Por conta disso, nutrido pelo sentimento de vingança, o denunciado “Fernandão” teria contratado Leandro para matar a vítima.

Por sua vez, o adolescente, que também queria se vingar de Maridevaldo, uma vez que este último teria paquerado sua namorada, “Daniela de tal”, teria se unido ao corréu Jair e ao adolescente Jando Júnior, para orquestrar a morte do ofendido.

Os acusados teriam entrado em contato com os partícipes, e também denunciados, Márcio e Uélington, para que esses lhe fornecessem uma arma de fogo, utilizada para o crime.

A Denúncia ainda narra que, no dia do crime, após entregar a arma de fogo para o acusado Jair e ao adolescente Jando, “Leandrinho” começou a monitorar a vítima e, à todo tempo, informava seus comparsas sobre o paradeiro de “Marildo”.

Em determinado momento, quando o ofendido se dirigia à feira livre do bairro Jardim Vitória, “Jairinho” e “Juninho” passaram de moto ao seu lado, momento em que o primeiro indagou: “Marildo, você é policial?”, em tom ameaçador.

Subtraio, ainda, da inicial acusatória, que no instante em que a vítima se retirava da feira livre em uma motocicleta, “Jairinho” e “Juninho” o surpreenderam com disparos de arma de fogo, que atingiram a vítima por quinze vezes, nas regiões toráxica, dorsal, nas duas pernas e na cabeça, o que culminou na morte instantânea (...)”
(narrativa da peça acusatória extraída do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça – Id. 144760214, pp. 39-41).

Após o trâmite da instrução processual, o Juízo
a quo
, reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pronunciou o recorrente e os corréus pela suposta prática dos delitos acima mencionados (homicídio qualificado e corrupção de menores).

Insatisfeita com a decisão de pronúncia, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a despronúncia do recorrente por entender que não há materialidade do fato ou indícios suficientes de autoria.

Primeiramente, impende registrar que a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro societate
.

No caso em apreciação, importante ressaltar que a materialidade do crime narrado na peça acusatória está comprovada pelos seguintes documentos, quais sejam boletim de ocorrência, termo de apreensão, relatório policial, contrato de locação comercial, certidão de óbito, representação por prisão temporária e por busca e apreensão domiciliar, termo de apresentação espontânea, relatório de denúncia anônima, termo de exibição e apreensão, bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, basta um juízo de probabilidade para que a denúncia seja admitida, constituindo elemento autorizador da pronúncia, uma vez que a análise da culpabilidade é de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Os indícios de autoria apresentam-se pela prova testemunhal colhida durante a fase inquisitiva e em Juízo (relatório de mídias de Id. 144760219), e pelo relatório de informações de n. 01/DIC/GAECO/2012.

O recorrente encontra-se em lugar incerto e não sabido, tanto é que foi citado por edital.

Os depoimentos das testemunhas apontam a existência de indícios de autoria em relação ao recorrente e os corréus, como bem esposado pelo magistrado singular em sua decisão. Veja-se:

“(...) 3.2.1. DA AUTORIA DE JAIR DA SILVA

Após uma rebuscada análise do conjunto probatório, concluo pela existência de diversos indícios que me levam a crer na possibilidade de Jair da Silva, vulgo “Jairinho”, ter participado do homicídio da vítima Maridevaldo Gonçalves Rocha.

Subtraio dos autos que, há uma respeitável possibilidade de “Jairinho” ser um dos indivíduos que, no controle de uma motocicleta, abordaram a vítima com disparos de arma de fogo e tiraram a sua vida.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência de f. 37, dois indivíduos, que pilotavam uma moto, atiraram na vítima Maridevaldo e tomaram fuga logo em seguida.

Em que pese as autoridades policiais não tenham registrado, no referido documento, a identidade dos dois agentes, e que o acusado tenha negado sua participação no delito em seus interrogatórios (Termo de interrogatório em delegacia em f. 570 e gravação do interrogatório judicial em CD-R em f. 734), os policiais, após tomarem conhecimento por populares, que não se identificaram por temer represálias, citaram, no relatório policial de fls. 40/42, o acusado “Jairinho” e o adolescente “Juninho” como possíveis executores do homicídio, à mando de “Fernandão”, que teria tido um desentendimento com o ofendido.

De igual forma, o nome de “Jairinho” foi apontado por diversas testemunhas como um dos assassinos de Maridevaldo. Vejamos:

O Policial Militar João Soares da Silva Junior, irmão da vítima, relatou em seu depoimento extrajudicial de fls. 56/57, tendo reiterado a mesma narrativa em juízo (CD-R de f. 570), que seu irmão e o indivíduo popularmente conhecido por “Fernandão” possuíam uma rixa por conta dos desentendimentos em relação ao imóvel em que o primeiro alugava do segundo, que acabou levando até às agressões físicas, que foram registradas em Boletim de Ocorrência, que, por sua vez, vem juntado aos autos em fls. 43/44.

A testemunha narra, que tomou conhecimento da autoria de Jair por informações de populares que se mantiveram no anonimato, em razão de nutrir grande medo de “Fernandão”. Disserta, inclusive, que recebeu uma ligação de pessoa não identificada, que atribuiu à Jair e Jando Junior à autoria da execução do homicídio.

De igual forma, o depoente afirma que, tomou ciência pelas
gravações telefônicas do GAECO, que o adolescente “Leandrinho” foi quem contratou diretamente o “Jairinho”, à pedido de “Fernandão”. Afirma, inclusive, que “Leandrinho” foi encaminhado ao CISC Planaldo, onde o mesmo encontrou João Soares à quem afirmou que, em que pese ele próprio não tivesse participado do crime, sabia que os executores eram “Jairinho” e “Juninho”.

Outrossim, foram os fatos trazidos
à polícia por testemunha anônima, registrados em relatório de fls. 88/89, onde a mesma informa que “Fernandão” havia ameaçado a vítima dias antes do homicídio e que o comentário geral na comunidade, era que Fernandes havia mandado “Jairinho” e “Juninho” matarem “Marildo”.

Por sua vez,
Mary Marcia da Silva, irmã de Maridevaldo, relatou em suas declarações, registradas em fls. 105/108 (inquérito), 570 (CD-R com o depoimento durante a instrução do processo de ato infracional n° 2773-60.2011.811.0063) e 570 (CD-R com o depoimento judicial), que após a morte de seu irmão, toda a família começou a investigar quem seriam os autores do crime. Que no primeiro instante, suspeitavam que os mandantes poderiam ser o vulgo “Ney do Lava Jato” ou o “Fernandão”, mas que com uma busca mais apurada, tomaram conhecimento, por pessoas que não querem se identificar, por temer represálias, de que os executores foram Jando Junior, vulgo “Juninho”, e Jair, vulgo “Jairinho”.

Alega, ainda, que sua sobrinha Ana Paula de Oliveira Rocha, filha do ofendido, presenciou, minutos antes da morte de “Marildo”, este último ser abordado por “Jairinho” e “Juninho” quando se dirigia à feira, onde Jair ainda indagou “Marildo, você é polícia?”, em tom ameaçador.

Muito similar foram as declarações da própria adolescente Ana Paula de Oliveira Rocha (fls. 114/116 e CD-R em f. 570), que confirmou ter visto o acusado Jair, juntamente com seu comparsa Jando Junior, nas proximidades do crime, minutos antes do homicídio, onde fizeram a já mencionada abordagem à vítima.

Juann Paulo Queiroz de Melo, policial militar que participou das investigações do caso em tela, confirma em juízo (CD-R – f. 570) que tomou ciência de que “Fernandão”, por conta do desentendimento que teve com a vítima em razão de seu imóvel, que levou às vias de fato, mandou “Jairinho” e “Juninho” assassinarem o ofendido.

O agente de polícia dissertou, que as informações lhe foram passadas por populares que, até mesmo queriam colaborar com as investigações, mas tinham um temor imenso de “Fernandão”, pessoa de grande poder na região, o que motivava o anonimato das informantes.

Reforçando os indícios de autoria, foram apresentadas aos autos as gravações telefônicas colhidas pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, durante o procedimento investigatório n. 014/GAECO/2011, o qual foi instaurado com o objetivo de apurar crime de roubo qualificado e quadrilha armada, na modalidade vulgarmente conhecida como “saidinha de banco”, da qual destaco os seguintes trechos:

“ (...)

Às 21h35min20s do dia 21/10/2011, JAIRINHO informa LEANDRINHO a localização da vítima, que está na Rua 14 e vai subir a Rua 13, LEANDRINHO procura por JUNINHO, outro comparsa que está participando da ação.

(...)

No dia 21/10/2011 às 21h40min49s. LEANDRINHO informa qu a vítima não está onde JAIRINHO informou, que lá só estava DITO. JAIRINHO diz que não sabe da vítima, e diz que LEANDRINHO deu mole, JAIRINHO informa que está na Rua 14.

(...)

Às 21h42min54s do dia 21/10/2011, LEANDRINHO liga para JAIRINHO liga e informa que a vítima está no visual, mas que tem uma moto no local.

(...)

Às 21h45min19s do dia 21/10/2011, LEANDRINHO liga para JAIRINHO e manda ir logo. JAIRINHO será o piloto que dará apoio a LEANDRINHO ou JUNINHO.

(...)

Às 21h47min35s do dia 21/10/2011, JAIRINHO liga para LEANDRINHO e orienta a parar em frente ao (...) na feirinha, que a vítima está de costas para eles, para LEANDRINHO ir logo.

(...)

Às 21h50min16s do dia 21/10/2011, LEANDRINHO liga para JAIRINHO e diz que vai deixar a moto com eles agora, que está próximo da Assembleia.

(...)

Às 21h58min do dia 21/10/2011, LEANDRINHO indaga a JAIRINHO

se matou. JAIRINHO pede a moto na Rua 16 agora, rapidão, lá embaixo. LEANDRINHO diz que está levando a moto.

(...)

Às 22h07min do dia 21/10/2011, LEANDRINHO manda JAIRINHO ir para casa do senhor LOURO. JAIRINHO diz que eles (JAIRINHO e JUNINHO) já estão no local. LEANDRINHO manda eles ficarem por lá mesmo.

(...)

No dia 21/10/2011 às 22h08min30s, esposa de LEANDRO e uma mulher não identificada comentam quem foi que mataram, falam que mataram o cara da ração, o gordão.

(...)

No dia seguinte 22/10/2011 às 07h40min, LEANDRINHO dialoga com JAIRINHO sobre a execução do senhor MARIDEVALDO. JAIRINHO indaga sobre JUNINHO. LEANDRINHO diz que está com ele, escondendo ele. LEANDRINHO em tom de ironia diz a JAIRINHO que JUNINHO é louco, pois descarregou no cara. QUE ele mata mesmo. JAIRINHO dá risadas da situação, e diz que ele é louco. LEANDRINHO indaga como foi a ação. JAIRINHO diz que esperaram ele descer. QUE assim que ele desceu ocorreu. QUE ele (LEANDRINHO) é safado, pois os deixou esperando. LEANDRINHO diz que deixou a moto para eles com a chave e os dois capacetes. QUE um capacete é da mulher dele. QUE mesmo assim eles correram para trás. JAIRINHO diz que eles foram para o mato. LEANDRINHO diz que deixou a moto para ir a outro bairro fugido. JAIRINHO diz que era para LEANDRINHO ir junto. LEANDRINHO diz que foram muitos tiros. QUE depois até desceu para ver. QUE a vítima ficou estirada no chão. QUE até “os homens” (polícia) ficaram de cara. LEANDRINHO pergunta mais uma vez como foi. JAIRINHO diz que ele estava descendo de moto. QUE eles pegaram a vítima enfrente e ‘braw, braw, braw’ (onomatopeia de tiro). QUE bão teve nem como. QUE ninguém viu. QUE saíram com ferro na mão. QUE foi com a onze (11 milímetros). QUE JUNINHO não conseguiu nem correr ele tava doido. LEANDRINHO diz que não é para ele se mostrar. QUE se precisar busca-lo ele pega o carro de NEI (NEI DO LAVA JATO) e o busca. JAIRINHO diz que vai ligar para pegar uma roupa a ele. Assim se despedem (...)” (fls. 217/225).

(...)

Importa salientar, sobre o depoimento extrajudicial do já falecido Agnaldo Mendes de Brito, vulgo “Loro” ou “Louro”, que afirmou em termo de declarações de fls. 440, que no fatídico dia do crime, “Jairinho” e “Juninho” chegaram à pé à frente da sua casa e ficaram conversando, tendo Jair efetuado uma ligação no celular dizendo “Eu tô aqui conversando com o seu Loro. Pega eu aqui!”, tendo os dois comparsas sido resgatados por “Leandrinho” minutos depois. O depoente ainda menciona que pouco tempo depois, duas senhoras chegaram ao local dizendo “Seu Loro, Mataram o Homem da Ração”.

Percebe-se, portanto, total consonância entre o depoimento de “Loro”, com as gravações telefônicas, onde o acusado afirmava que estava neste mesmo local.

Diante da unidade dos depoimentos com as gravações colhidas pelo GAECO e pelas investigações policiais do inquérito policial que sustentou esta denúncia, entendo como suficientes para a pronuncia, os indícios de que Jair foi um nos participantes do crime de homicídio contra Maridevaldo.

(...)

3.2.2.
DA AUTORIA DE MARCIO DA SILVA LUZ, vulgo “Marcinho”
, E UELINGTON AMORIM DE ARRUDA, vulgo “Índio”

Em que pese a defesa do acusado Marcio tenha pleiteado a Impronúncia por acreditar na escassez probatória, pelo que subtraio dos autos, de igual forma ficaram demonstrados os indícios de participação de “Marcinho” e “Índio”.

Fundamento:

Destaco outros trechos dos já mencionados registros das interceptações telefônicas operadas pelo GAECO:

“(...)
No dia 21/10/2011 às 19h36min36s, LEANDRINHO liga para UELLIGNTON ÍNDIO e pergunta

se a “ferramenta” (arma) está com ele, INDIO responde que está. LEANDRINHO pede a arma emprestada e diz que vai “torrar” (matar) um cara que mexeu com a mulher dele, e pede para INDIO não falar nada para MÁRCIO, visto que este não ajuda ninguém, INDIO fica indignado e pergunta pra quê matar o cara, LEANDRINHO se exalta e diz que ele é quem sabe do problema, quer saber se INDIO pode ajudar ou não, INDIO responde que pode ajuda-lo, LEANDRINHO informa que está indo buscar, pergunta se INDIO está no lava-jato, INDIO responde que não, que está em casa, no Paiaguás. LEANDRINHO diz que está indo buscar agora e que não vai demorar para devolver.

(...)

No dia 21/10/2011 às 19h51min22s, LEANDRINHO liga para MARCIO pergunta se pode pegar (arma) com INDIO, MARCIO pergunta com quem ele foi pegar a ferramenta, LEANDRINHO fala para MARCIO depois só ver a notícia. (...)” (fls. 217/225).

Pelo que se retira dos documentos emprestados da ação penal nº 19403-60.811.0042, “Índio” e “Marcinho” faziam parte de uma organização criminosa de assaltos à bancos, na modalidade vulgarmente conhecida como “saidinhas de bancos”, juntamente com o adolescente “Leandrinho”, o qual liderou e arquitetou o homicídio em debate.

Ocorre que, pelo que se subtrai do trecho supradestacado, em consonância com as demais informações do relatório de informações n. 01/DIC/GAECO/2012 (fls. 215/233), “Leandrinho”, utilizando-se da intimidade colhida pela já habitual parceria criminosa com Uelington e Marcio, requereu o fornecimento de uma arma de fogo de propriedade de Márcio e que estava sob a posse de Uelington, para que com ela cometesse um assassinato (...)”
(decisão extraída do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça – Id. 144760214) – destaquei.

Nesse contexto, não há como acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa do recorrente, pois, não ficou comprovado de forma indene de dúvidas que não participou dos crimes.

Persistindo quaisquer dúvidas sobre a veracidade dos fatos, impõe-se a submissão dos acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Quanto ao tema, leciona Renato Brasileiro de Lima,
verbis
:

“Deveras, na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia. No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.”
(DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal. v. II. Niterói: Impetus, 2012. p. 410-411).

Sobre o tema, trago precedente do Supremo Tribunal Federal:

“(...) Para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de sua autoria. 3. A aplicação do brocardo in dubio pro societate, pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em última análise, a preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri. 4. Considerando, portanto, que a sentença de pronúncia submete a causa ao seu Juiz natural e pressupõe, necessariamente, a valoração dos elementos de prova dos autos, não há como sustentar que o aforismo in dubio pro societate consubstancie violação do princípio da presunção de inocência”
(RE 540.999, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 20.6.2008).

Assim, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, não há como absolver os acusados, impondo-se a confirmação da pronúncia e a sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Consigne-se, por relevante, que vigora, aqui, o princípio
in dubio pro societate
, que preconiza que eventual dúvida existente nos autos deverá ser interpretada em favor da sociedade.

A propósito, impende salientar que, justamente por ser o julgamento perante o Tribunal do Júri uma garantia do cidadão e não da sociedade, é que não se verifica nenhum tipo de inconstitucionalidade na sua aplicação nesta fase processual.

Além disso, não há sobreposição do preceito em comento ao princípio da presunção de inocência, mormente porque a pronúncia, como aventado, é mero juízo de admissibilidade da acusação e objetiva tão somente submeter os acusados ao julgamento pelo Júri, cuja competência é assegurada pela Constituição Federal.

Averbe-se ainda que à defesa será oportunizada a produção de provas em plenário, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da autoria delitiva descrita na peça de acusação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão hostilizada, a fim de que o recorrente Marcio da Silva Luz seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022